Tribunal: TJDFT
Processo: 0753515-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753515-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARICE BRESLER ANTONELLO AGRAVADO: TIAGO FERREIRA MOURAO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLARICE BRESLER ANTONELLO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0733210-78.2023.8.07.0016, movido em desfavor de TIAGO FERREIRA MOURAO. A decisão agravada indeferiu os pedidos de penhora do imóvel e do salário do executado (ID 178703848). Nesta sede recursal, a agravante requereu a concessão dos efeitos ativo e suspensivo, determinando-se, liminarmente, a penhora de 30% da remuneração bruta do recorrido, e que seja autorizada a penhora sobre o terreno de propriedade do agravado, a fim de garantir o pagamento do presente cumprimento de sentença. No mérito, requereu a confirmação da decisão liminar (ID 54501359). A decisão de ID 54530339 deferiu em parte o pedido liminar, para “determinar que a penhora recaia sobre 10% dos rendimentos brutos do agravado, abatidos os descontos compulsórios, até o pagamento do débito, e ainda decisão final do colegiado.” Ao ID 58738429, o agravado informou que, na origem, houve o pagamento integral do débito, requerendo a suspensão do presente feito até que decida o juízo a quo sobre a quitação da dívida. É o relatório. Decido. Em consulta processual aos autos de origem, observa-se ter sido prolatada sentença, em 27/05/2024, que, reconhecendo a satisfação da obrigação, declarou extinto o cumprimento de sentença, a teor do disposto no artigo 513 cumulado com o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 197252597 dos autos de no 0733210-78.2023.8.07.0016). Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (0706981-66.2022.8.07.0000, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 05/09/2022) - g.n. Portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, diante da perda do objeto, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 28 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator